Tribunal: STF
Processo: ARE 1497548
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual, no julgamento da apelação defensiva, se reconheceu, de ofício, “a nulidade devido a ausência de justa causa para revista pessoal, absolvendo JOEL LUIZ PEREIRA do delito de tráfico de entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 299). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a revista pessoal deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o 
art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, 



    Caso dos autos que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o acusado foi a suposta ‘atitude suspeita’, a qual foi ‘identificada’ pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    Absolvição do réu das imputações da denúncia. Expedição do respectivo alvará de soltura para este processo. 



    DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. 



    APELAÇÃO PREJUDICADA” (fl. 1, e-doc. 299).



    O Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 320).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público gaúcho alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Argumenta que “os depoimentos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese da acusação, no sentido de que haviam fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque, conforme exposto no próprio acórdão, ‘(...) o acusado estava em região conhecida como ponto de tráfico, no Bairro Cristal quando, ao visualizar a guarnição, fez menção de correr, o que então gerou ‘fundada suspeita dos agentes públicos’ que resolveram abordá-lo. E, em revista pessoal então foram encontradas porções de maconha, pinos de cocaína e porções de crack (12 porções de maconha, com peso de 16g; 04 porções de maconha-DLPF; 14 pinos de cocaína com peso de 8,5g; 02 pinos de cocaína-DLPF; 05 porções fracionadas de cocaína, pesando 2g, e 08 porções de  crack-DLPF), associada à quantia de R$ 20,00, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial e Laudo de Constatação da Natureza Provisória da Droga” (fl. 8, e-doc. 328).



    Assevera que “a fuga do suspeito é claramente elemento configurador de fundada suspeita, sendo que essa conclusão tem base na ciência” (fl. 18, 
e-doc. 328).



    Enfatiza que “os Policiais Militares, no exercício de seu dever funcional, realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o recorrido em atitude suspeita (FUGA) e, então, resolveram abordá-lo” (fl. 21, e-doc. 328).



    Argumenta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 328).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, nos termos da fundamentação” (fl. 24, 
e-doc. 328).



    3. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 334).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 338).



    5. No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta que, “ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita e da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 2, e-doc. 347).



    Defende que, “ainda que os dispositivos da Constituição apontados como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica dos artigos correlatos na fundamentação do relator, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 347).



    Salienta que “o Ministério Público opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que ao se desprezarem as fundadas suspeitas para busca pessoal se conferiu indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e se contrariou o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal, mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública” (fl. 6, e-doc. 347).



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 7, 
e-doc. 347).



    6. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 352).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão questionada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente agravo, o afastamento dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para conhecimento e provimento do recurso, com fundamento no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República, reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS na Ação Penal n. 5136379-29.2022.8.21.0001.



    Consta do processo terem sido apreendidos com o agravado, no momento da prisão em flagrante, “12 porções de maconha, com peso de 16g; 04 porções de maconha-DLPF; 14 pinos de cocaína com peso de 8,5g; 02 pinos de cocaína-DLPF; 05 porções fracionadas de cocaína, pesando 2g, e 08 porções de crack DLPF, associada à quantia de R$ 20,00” (fl. 3, e-doc. 298). É de se anotar que, durante a abordagem policial, investiu contra a guarnição policial, recusando-se a acompanhá-los à delegacia, empurrando-os e tentando sair correndo. 



    Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo quando realizaram a abordagem do agravado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas naquela cidade:



    “O policial militar Vinícius Stefanello Ramires contou que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando avistaram o denunciado saindo de um beco. Afirmou que no momento em que tentaram efetuar a abordagem, ele correu. Realizaram o acompanhamento e a abordagem. Em seu poder apreenderam drogas. Esclareceu que o réu ‘empurrou o colega para tentar correr... mas não conseguiu correr de nós’. Noticiou que o acusado, ao avistar a guarnição, apressou o passo. Aduziu, por fim, que o réu estava sozinho, que não o conhecia e que a revista ocorreu depois de Joel empurrar o seu colega. 



    Elias Ricardo Charopen Sampaio, também policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando ‘o indivíduo avistou a viatura e antes mesmo da voz de abordagem, entrou em fuga. Após ele entrar em fuga, a guarnição enfim deu a primeira voz de abordagem, que ele não ouviu, e tentou adentrar em um beco... Quando foi entrar no beco, a guarnição conseguiu realizar a sua abordagem e fazer a revista pessoal nele, no qual foi encontrado os entorpecentes que foram citados na ocorrência. Após a revista foi dada voz de prisão pra ele, assim o mesmo disse que não iria ser preso e aí investiu contra a guarnição. Aí foi necessário fazer o uso moderado da força para fazer a algemação dele, porque ele não tava cooperando com a guarnição no momento’. Esclareceu que no momento em que o acusado reagiu ele estava cercado pelos policiais, na parede. Por fim, disse que o réu estava sozinho” (fls. 2-3, e-doc. 246).



    Em 13.1.2023, o juízo da juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5136379-29.2022.8.21.0001) condenou Joel Luis Pereira à pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 5136379-29.2022.8.21.0001, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu, de ofício, “a nulidade devido a ausência de justa causa para revista pessoal, absolvendo JOEL LUIZ PEREIRA do delito de tráfico de entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 299).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso nos autos que, na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de que, na abordagem do agravado, foi esboçada reação de fuga e foram encontrados “12 porções de maconha, com peso de 16g; 04 porções de maconha-DLPF; 14 pinos de cocaína com peso de 8,5g; 02 pinos de cocaína-DLPF; 
05 porções fracionadas de cocaína, pesando 2g, e 08 porções de crack DLPF, associada à quantia de R$ 20,00” (fl. 3, e-doc. 298).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, pois relatada no processo a presença do agravado em localidade alvo de patrulhamento policial preventivo e ostensivo, por ser conhecida como ponto de tráfico de drogas, bem como sua reação de fuga ao visualizar a guarnição.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo 
falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023 – grifei). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e de quantia em dinheiro sem comprovação da origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal 
n. 5136379-29.2022.8.21.0001, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS, considerando-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5136379-29.2022.8.21.0001.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5136379-29.2022.8.21.0001, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5136379-29.2022.8.21.0001) e ao Desembargador Rinez da Trindade, Relator da Apelação Criminal n. 5136379-29.2022.8.21.0001, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília,15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora